Tribunal: CARF
Processo: 10348.720300/2020-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.720300/2020-93
ACÓRDÃO
2402-012.974 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSORCIO NOVOPERACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO CREDITÓRIO. INDEFERIMENTO.
Não estando comprovado de forma inquestionável o direito à restituição do
direito creditório, pelo contribuinte, mediante o cumprimento dos requisitos
legais exigidos, compete à autoridade administrativa julgadora indeferir o
pedido formulado na manifestação de inconformidade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO
CRÉDITO PLEITEADO NO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento da restituição, ou seja, não estando demonstrado de forma
inquestionável o direito à restituição, não pode a autoridade administrativa
julgadora, reconhecer o direito creditório, competindo-lhe indeferir o
pedido formulado na manifestação de inconformidade.

Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.974 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720300/2020-93
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino
(Presidente), Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria(relator), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (substituto designado)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte.
O pedido é referente a Restituição de Contribuições Previdenciárias, resultante de
saldo apurado da Retenção de 11%, exigida pela Lei 9711/1998
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão inicial .
Cabe destacar que este processo é parte de um conjunto que, em análise de
Manifestações de Inconformidade, onde o contribuinte apresenta declarações em GFIP para
períodos nos quais a declaração original fora homologada, e, deste modo a DRJ teve seu
julgamento impulsionado pelo Poder Judiciário
Despacho da 6a Vara Federal do Rio de Janeiro
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.974 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720300/2020-93
3
Previamente à análise da decisão administrativa recorrida, é de rigor
retomar o despacho do MM Juízo da 6a Vara Federal do Rio de Janeiro:
Com efeito, a Lei n' 11.457/07 estabelece em seu artigo 24 o seguinte: Art.
24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Destarte,
comprovado o protocolo das defesas do autor (evento 11, ANEXO3) e a
desarrazoada demora na apreciação, há probabilidade do direito. Além
disso, a indefinição acerca dos processos administrativos poderá acarretar
danos à atividade da parte autora. Nestes termos, DEFIRO a liminar para
determinar que a parte ré analise, no prazo de trinta dias, as defesas
administrativas apresentas pela parte autora nos processos administrativos
autuados
sob
o
n's
10348.720297/2020-16;10348.720352/2020-
60;10348.720356/2020-48;10348.720357/2020-92;10348.720337/2020-
11;10348.720322/2020-53;10348.720353/2020-12;10348.720355/2020-
01;10348.720358/2020-37;10348.720321/2020-17;10348.720323/2020-
06;10348.720289/2020-61; 10348.720299/2020-05;10348.720300/2020-
93;
10348.720302/2020-82;10348.720303/2020-27;10348.720304/2020-
71;10348.720305/2020-16;
10348.720307/2020-13;10348.720310/2020-
29 e 10348.720303/2020-27.
Assim, ao invés de adotar a prática usual para casos de apresentação de
documentos em fase de impugnação, que seria baixar o processo em diligência, o colegiado optou
por anular os Despachos Decisórios.
Em primeira decisão a DRJ anulou a decisão e determinou o retorno do processo
para emissão de novo Despacho Decisório, com base na seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
RESTITUIÇÃO.
CERCEAMENTO À GARANTIA DA AMPLA DEFESA. FALTA DE ANÁLISE
DE
DOCUMENTOS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
NULIDADE. EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
A autoridade Tributária emitiu novo Despacho, indeferindo o pedido de restituição.
Os fundamentos deste segundo Despacho Decisório da Unidade de Origem e os
argumentos da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido.
Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESTITUIÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO CREDITÓRIO. INDEFERIMENTO
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.974 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720300/2020-93
4
2. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESTITUIÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DO
CRÉDITO PLEITEADO NO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA DO REQUERENTE.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição dos
créditos pleiteados , aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. Que os PER objeto deste processo deve ser analisado à luz da documentação
comprobatória juntada aos autos, a saber: GFIPs retificadoras (apresentadas em
2020, antes mesmo da prolação do novo Despacho Decisório, que foi proferido
em 2022 após a anulação do original) e Notas Fiscais (que foram acostadas aos
autos juntamente à Manifestação de Inconformidade, o que é amplamente
admitido pela jurisprudência administrativa,)
2. Que o erro de preenchimento dos PER Al quando lançado pelo RECORRENTE
com o valor da base de cálculo que utilizou para retenção e não o valor bruto da
nota fiscal, como deveria ter sido realizado, o que ocorreu foi um mero
equívoco material, que em nada altera o valor recolhido e o valor a ser
restituído, de forma tal fato deve ser superado
3. Observação de Duplicidade em PER, com as quais o contribuinte concorda
4. Apresenta notas fiscais de estabelecimentos distintos daquele detentor do
Direito Creditório, tendo por argumento a tese de que legitimidade ativa da
MATRIZ para representar todos os estabelecimentos FILIAIS da pessoa jurídica
em ações que buscam a repetição de indébitos tributários
Pugna pela aceitação da documentação e deferimento do pleito ou,
alternativamente, pela realização de diligência a fim de buscar o reconhecimento do direito
creditório.
Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o Relatório

VOTO

Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e, preenchidos os demais
requisitos, dele tomo conhecimento.
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.974 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720300/2020-93
5

Trata o presente processo de análise de pedidos de restituição previdenciária,
referente a saldos de retenção, em contratos de serviços prestados por Consórcio, indeferidos
pela autoridade tributária e com decisão em manifestação de inconformidade desfavorável ao
recorrente.
Importa destacar, em caráter introdutórios, que os consórcios formados para
prestação de serviços e realização de obras de grande magnitude possuem uma série de
peculiaridades que entendo relevante destacar, para, didaticamente, evitar uma compreensão
equivocada acerca da análise de direito creditório do recorrente:
Com o objetivo de partilhar recursos e atingir um objetivo comum, normalmente
voltados a projetos específicos, diversas empresas se reúnem e atuam sob a forma de consórcios.
É algo que ocorre com relativa frequência na execução de grandes projetos na área da construção
civil.
Sua natureza é peculiar, porque sua formação se dá por meio de contrato celebrado
entre as empresas participantes, mas os consórcios em si não possuem personalidade jurídica
própria. Mesmo assim, por força do art. 4o, III, da Instrução Normativa RFB no 1.863/2018, são
obrigados a se inscrever no CNPJ.
Além disto, pelo disposto na Lei no 12.402/2011 e na Instrução Normativa RFB no
1.199/2011, os consórcios possuem aptidão para responder por tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre suas atividades, observadas determinadas condições.
Em se tratando de retenção previdenciária, a IN RFB no 971/09, no seu art. 112, §
2o, estabeleceu que a obrigação existirá para os contratantes de serviços ou obras de construção
civil em relação ao emitente da nota fiscal, no caso em tela o consórcio.
Quando a nota fiscal é emitida pelo consórcio, conforme art. 112, § 2o, V e VI da IN
RFB 971/2009, este poderá informar a participação individualizada de cada consorciada que atuou
na obra ou serviço e o valor da respectiva retenção, proporcionalmente à sua participação. Dessa
forma, o contratante poderá recolher os valores retidos no CNPJ de cada consorciada1, conforme
as informações prestadas pelo consórcio, caso a mão de obra utilizada na prestação não seja
originada de trabalhadores contratados pelo consórcio. Dada a emissão de notas fiscais e
apresentação ode folhas de pagamento do consórcio, neste processo tal situação está pacificada.
Cabe ainda citar a Solução de Consulta Cosit no 225/2019, que, destaca o seguinte
cenário, quando a retenção e recolhimento do INSS forem realizados em nome e no CNPJ das
empresas consorciadas, o consórcio não poderá efetuar a compensação dos seus débitos de
contribuição previdenciária. Assim está transcrita a ementa:

1 Esta forma de recolhimento viabiliza a compensação pela empresa consorciada com os valores das suas contribuições
devidas à Previdência Social, vedada a compensação com as contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros)
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.974 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720300/2020-93
6
“Em decorrência de falta de previsão legal, o consórcio de empresas não
pode efetuar a compensação de débitos de contribuição previdenciária
com créditos relativos à retenção de 11% sobre a nota fiscal, recolhidos em
nome e no CNPJ das empresas consorciadas.“
No entanto, caso a retenção previdenciária e o respectivo recolhimento sejam
feitos no CNPJ do consórcio, somente este poderá realizar a compensação ou apresentar pedido
de restituição perante a Receita Federal, conforme prevê o inciso IX, do § 2o do art. 112 da IN
RFB no 971/09 (grifei)
Trazidas à baila tais considerações introdutórias, passemos à análise do Recurso
Voluntário, propriamente dito:
O litígio ora em análise tem como cerne a validade ou não de declarações
retificadoras em GFIP apresentadas após a homologação tácita das declarações originais e de
notas fiscais acostadas aos autos.
O recorrente pugna por sua aceitação e pela reanálise do direito creditório
pleiteado tendo por base as declarações apresentadas em 2020. Em virtude da necessidade de dar
cumprimento a uma decisão judicial, a DRJ anulou uma série de Despachos Decisórios, ao invés de
encaminhar a documentação acostada em sede de manifestação de inconformidade para análise
da autoridade fiscal responsável pelo Despacho Decisório questionado em diligência.
Assim, importa revisitar o Acórdão Recorrido e avaliar o enfrentamento dos temas
pelo julgador de piso.
No que tange a possibilidade de aceitação das GFIP apresentadas, é apresentado
quadro demonstrativo onde estão informadas retenções. Todavia, consultando os quadros do
Despacho Decisório, percebe-se que o contribuinte, para inserir tais informações, promove
alterações no campo de compensações declaradas.
Em que pese ter ocorrido a anulação do Despacho Decisório emitido no ano de
2020 pelo colegiado da DRJ, o Processo Administrativo Tributário é o mesmo, sendo que a
intimação para apresentação de documentos não perdeu a validade,
No enfrentamento da matéria, o relator do Acórdão recorrido traz demonstrativos
que que a GFIP retificadora, em que pese apresentada e constante no Sistema GFIPWeb, não
constava nos sistemas de arrecadação da Receita Federal do Brasil.
Apesar de constarem do sistema acima apontado como exportadas, tem-se que
diante da natureza da GFIP, que contempla informações tanto de interesse da arrecadação de
contribuições previdenciárias e do FGTS, como de interesse dos segurados e beneficiários da
Previdência Social, não há travas técnica-operacionais para a sua recepção. Não raro há
necessidade de as informações prestadas tempestivamente pelas empresas serem posteriormente
alteradas em razão de decisões judiciais transitadas em julgado reconhecendo, por exemplo, a não
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.974 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720300/2020-93
7
incidência de determinada rubrica no salário de contribuição ou o reconhecimento da existência
de vínculo empregatício de determinado segurado.
Conclui-se então que a possibilidade de retificação da GFIP após o prazo
prescricional está vinculada a fatos novos e/ou a inexigibilidade de conduta diversa.
No presente caso, em decorrência do princípio “dormientibus non sucurritius” (“O
Direito não socorre aos que dormem”), não há justificativas para a relevação do descumprimento,
no prazo, das condições exigidas pela legislação para a deferimento do pedido de restituição
pleiteado, uma vez que os atos necessários à declaração, quais sejam, contratos, folhas de
pagamento, notas fiscais e documentos contábeis, são da governança do Recorrente.
Nas GFIP que o recorrente pretende retificar, se observa, pelo quadro apresentado
no Despacho Decisório, que foram declaradas compensações nos períodos objeto do Pedido.
Importa destacar que tais compensações foram recepcionadas e tacitamente homologadas pela
Administração Tributária, o que, de acordo com o disposto no art. 117 da IN RFB 2055/21, citado
no Despacho e no voto condutor do acórdão recorrido, trariam mais uma restrição a uma nova
declaração.
Art. 117. A retificação e o cancelamento da declaração de compensação também
não serão admitidos se formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação

Destaca-se ainda, em relação às compensações, pequeno excerto do Despacho
Decisório:
Em caso de omissão ou erro do contribuinte, quanto à elaboração da
cadeia de compensações, em sua integralidade – procedimento
habitualmente conhecido como demonstração do estoque de créditos – a
Fazenda Pública incorre em risco de perda irreparável, em face de um
pedido restituição, se o contribuinte, culposa ou dolosamente, vier a
reutilizar os créditos ora discutidos em juízo; se não pudesse tê-lo feito, por
inexistentes; ou se, inversamente, já tiverem sido utilizados

Impõe destacar que, nas declarações retificadoras apresentadas as compensações
foram simplesmente expurgadas pelo recorrente.
Quanto à alegação de que, segundo julgados do CARF, meros erros formais no
preenchimento da GFIP não podem impedir o reconhecimento do direito creditório, tem-se que o
campo que deixou de ser preenchido a tempo (Valor de Retenção) interfere diretamente no
cálculo do valor devido em cada competência, pelo que não pode ser considerado como mero
erro formal.
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.974 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720300/2020-93
8
Neste sentido colaciono parte de ementa de julgado do CARF, que exemplifica os
tipos de erros de preenchimento que aquele Tribunal Administrativo considerou como releváveis,
enfrentada pelo julgador de pio:
PREENCHIMENTOS DA GFIP E GPS. ERROS DE NATUREZA FORMAL.
RELEVAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
Falhas de natureza formal no preenchimento de GFIP e GPS, tais
como erros de código, CNPJ de empresa diversa ou matrícula CEI
diferente da obra fiscalizada, podem ser relevadas ante a
apresentação de elementos que demonstram o escorreito
recolhimento ou a sua desnecessidade, em atenção ao princípio da
verdade material.
(Acórdão no 2202-005.714 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária, de 6 de novembro de 2019.)
Importante esclarecer, por oportuno, que o preenchimento de documento
declaratório é de exclusiva responsabilidade do seu emissor (o Contribuinte).
De fato, o indeferimento dos pedidos de restituição ocorreu por erro exclusivo do
contribuinte, que não declarou em GFIP, dentro do prazo prescricional, os valores retidos por cada
contratante dos serviços (tomador), decisão que ora corroboro, pelo que, por decorrência lógica,
indefiro o pedido de realização de nova diligência para apreciação das GFIPs retificadoras
reputadas ineficazes.
Assim, em que pese ter ocorrido o envio destas Declarações para análise da
autoridade administrativa tributária, sua extemporaneidade e a inexistência de fato
superveniente que determinasse seu aproveitamento (decisão judicial ou fato novo que não
estivesse sob domínio da recorrente), não causa surpresa seu não aproveitamento para fins de
elaboração de novo Despacho Decisório. O Despacho Decisório que fora contestado apenas
constatou a ineficácia daquelas novas declarações para fins de apuração de Direito Creditório.
No tocante à apresentação das notas fiscais, houve também o enfrentamento por
parte do acórdão recorrido,
Ora, tal linha de argumentação do contribuinte no sentido de se
considerar essas Notas Fiscais como válidas estão desacompanhadas de elementos
documentais probatórios aptos a comprovar a veracidade e autenticidade do nexo
dessas Notas Fiscais com o presente processo administrativo-fiscal..
Ou seja, a argumentação do contribuinte não vem acompanhada de um
suporte probatório documental tal como, por exemplo, Folhas de Pagamento,
documentações contábeisfinanceiras da Impugnante, dentre outros elementos
documentais que suportem a linha de argumentação do contribuinte.
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.974 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720300/2020-93
9
Observa-se também que tais Notas Fiscais não foram apresentadas
quando da instrução dos PERs, bem como também não foram apresentadas
como provas documentais quando da emissão da primeira Manifestação de
Inconformidade, após o primeiro Despacho Decisório, tampouco foram
apresentadas antes da emissão do novo Despacho Decisório.

Ou seja, a apresentação dessas Notas Fiscais no Aditamento da nova Manifestação
de Inconformidade ocorreu após a decisão administrativa de indeferimento do direito creditório
consubstanciada no Despacho Decisório em análise e sem que viesse acompanhada de um suporte
probatório documental tal como, por exemplo, Folhas de Pagamento, documentações contábeis-
financeiras da Impugnante, dentre outros elementos documentais que suportem veracidade e
autenticidade do nexo dessas Notas Fiscais com o presente processo administrativo-fiscal.
Na análise deste recurso, observa-se ainda que existem três notas de outros
estabelecimentos juntadas ao processo, que não aquele detentor do direito creditório.
Neste contexto, sem elementos de convicção, acertada a manifestação da
autoridade fiscal, sustentada no acórdão recorrido e sem razão a recorrente.
No que tange à alegação de legitimidade ativa da Matriz para a solicitação dos
créditos, também se equivoca a recorrente:
Independente do estabelecimento detentor, é a matriz que solicita o
reconhecimento do direito para qualquer dos seus estabelecimentos, conforme apontado pelo
recorrente. Ou seja, quem pede a restituição é o estabelecimento Matriz.
Todavia, quando o faz para peticionar créditos nos quais o estabelecimento matriz
é o próprio detentor, significa dizer que os créditos são apurados naquele estabelecimento. Ou
seja, as notas fiscais, as declarações cotejadas e os recolhimentos (conforme explicado na breve
introdução deste voto) devem sim ser do CNPJ 06.227.817/0001-83. Para os demais
estabelecimentos, é necessário detalhar seus créditos e débitos (de forma individualizada) para
permitir a correta apuração e controle do Direito Creditório.
Sem razão o recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2950
DF CARF MF
Original